Tribunal: STJ
Processo: 0103507-46.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 991237 - DF (2025/0103507-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: VITORIA CAROLINA MESQUITA ALBERNAZ (PRESO)
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça de que é inadmissível a utilização
do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, previsto na legislação, impondo-se o não
conhecimento
da
impetração,
salvo
quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n.
933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/8/2024
e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator
27/8/2024
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.
26/2/2024
29/2/2024
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA47768142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 01/06/2025 15:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 040d7ecf-6bbd-45d3-b00d-85c2f7b3178f

5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
22/05/2025
28/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
01 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47768142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 01/06/2025 15:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 040d7ecf-6bbd-45d3-b00d-85c2f7b3178f

AgRg no HABEAS CORPUS No 991237 - DF (2025/0103507-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: VITORIA CAROLINA MESQUITA ALBERNAZ (PRESO)
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça de que é inadmissível a utilização
do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, previsto na legislação, impondo-se o não
conhecimento
da
impetração,
salvo
quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n.
933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/8/2024
e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator
27/8/2024
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.
26/2/2024
29/2/2024
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA47585220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/05/2025 13:46:13
Código de Controle do Documento: d40917a2-2584-44da-b1ca-a7e594008227

5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VITÓRIA CAROLINA
MESQUITA ALBERNAZ contra a decisão que não conheceu do habeas corpus.
A parte agravante, nas razões do agravo regimental, abordou
questões relativas ao mérito da causa, pertinentes à aplicação do direito
material, reiterando as alegações formuladas no
.
writ
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 1.083-1.088):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização
do
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
habeas corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
20/8/2024
de
e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro
27/8/2024
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
26/2/2024
DJe de
.
29/2/2024
Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o
julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita
a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da
fundamentação a ser exposta a seguir.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça,
do
não conheço
habeas
.
corpus
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido a não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e, por
analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
Documento eletrônico VDA47585220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/05/2025 13:46:13
Código de Controle do Documento: d40917a2-2584-44da-b1ca-a7e594008227

APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a ordem
por ser substitutivo de recurso próprio
de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo
13/5/2024
15/5/2024
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA n. 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA n. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula n. 691 do STF, deve-
se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise
do tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no
HC n. 740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j. em
, DJe de
.)
02/08/2022
10/8/2022
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo
13/5/2024
16/5/2024
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA47585220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/05/2025 13:46:13
Código de Controle do Documento: d40917a2-2584-44da-b1ca-a7e594008227

Consoante se extrai dos autos, a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
tendo em vista que, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há indícios
concretos de que a agravante seja integrante de organização criminosa
.
especializada em tráfico de droga e lavagem de dinheiro
Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório
Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes
de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
Turma, DJe
)" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio
20/2/2009
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/6/2024
20/6/2024
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47585220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/05/2025 13:46:13
Código de Controle do Documento: d40917a2-2584-44da-b1ca-a7e594008227

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 991.237 / DF
Número Registro: 2025/0103507-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07061138320258070000 07457154920238070001 7061138320258070000 7457154920238070001
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: VITORIA CAROLINA MESQUITA ALBERNAZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VITORIA CAROLINA MESQUITA ALBERNAZ (PRESO)
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA47751445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:29:09
Código de Controle do Documento: 0dffe4b3-17e4-48d2-8d42-fe8a5231d9ed

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
28/05/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:29:09
Código de Controle do Documento: 0dffe4b3-17e4-48d2-8d42-fe8a5231d9ed